Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). COBRANÇA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. FALSA OFERTA DE RESSARCIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDUTA ILÍCITA DOS REPRESENTANTES DO BANCO. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADA. DESÍDIA DO FORNECEDOR QUANTO ÀS COMUNICAÇÕES DE FRAUDE E RECLAMES DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA COMERCIAL REPROVÁVEL. GRAVE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado indicado nos contracheques do autor dos meses de junho a setembro/2021;(ii) determinar o encerramento dos descontos das parcelas relativas ao contrato declarado inexistente; e (iii) determinar que o autor restitua ao banco réu o valor de R$ 2.429,64.
2. Nas razões recursais, Sustenta a necessidade de reforma da sentença, pois: “i) o dano suportado pelo ora recorrente a título de descontos indevidos, ocorreram até o presente momento, não correspondendo apenas ao período de junho/2021 a setembro/2021; ii) a decisão que determina apenas a restituição da quantia supracitada, não atende o disposto no Art. 491 do CPC, não possibilita a correção monetária, a taxa de juros; iii) comporta indenização por danos morais, uma vez que trata-se de conduta ilegal de extrema reprovabilidade, que obriga a intervenção judicial a fim de se evitar a reiteração da conduta”.
3. Requer o provimento do recurso para determinar a restituição em dobro os valores descontados indevidamente nos seus contracheques até o trânsito em julgado da presente ação, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Aplica-se ao caso, ainda, o enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. No caso em análise, verifica-se que no dia 06/09/2017, o autor celebrou contrato de cartão de crédito RMC, no valor de R$ 9.299,13 (ID 35594228), cujo pagamento integral do débito ocorreu no dia 19/10/2017 (fatura de novembro/2017 - ID 35594229, pág. 7).
7. A fatura de dezembro de 2017 (ID 35594229, pág. 6) demonstra que, apesar do pagamento integral do débito, o réu promoveu desconto no contracheque do autor, gerando um crédito de R$ 361,00, que, de acordo com a fatura de janeiro de 2018, foi reembolsado ao consumidor (ID 35594229, pág. 5). Assim, desde janeiro de 2018, não havia saldo devedor ou credor relacionado ao contrato firmado no dia 06/09/2017 (ID 35594228).
8. No entanto, a despeito do pagamento integral da dívida, o réu manteve os descontos nos contracheques do autor, durante o período compreendido entre janeiro de 2018 a dezembro de 2019, o que resultou em cobrança indevida de dívida quitada.
9. As gravações de IDs 35593956[1] e 35593957[2] demonstram que, no dia 17/05/2021, o autor recebeu ligação de pessoa que se apresentou como Yasmin, gerente do Banco Pan, informando que o banco promoveu descontos indevidos nos seus contracheques, no valor total de R$ 7.037,00, ocasião em que convenceu o autor a realizar procedimentos para o ressarcimento.
10. Após os procedimentos, em resposta aos questionamentos insistentes do autor e às afirmações reiteradas acerca do desinteresse na contratação de empréstimo, a atendente afirmou e ressaltou que não se tratava de contratação de empréstimo, mas tão somente de ressarcimento.
11. Ocorre que, segundo o autor, não se tratava de reembolso, mas de fraude já que foi realizada contratação, sem o seu consentimento, de saque complementar vinculado ao contrato celebrado em 2017 (já quitado).
12. Ao constatar a fraude, o autor solicitou atendimento com o banco, com o fim de cancelar o saque não solicitado e, assim, resolver o problema, que foi realizado por meio de ligação, no dia 29/06/2021, que também foi gravada pelo autor (ID 35594209[3]).
13. A preposta do réu informou que o objetivo do contato era tratar do ressarcimento. Em seguida, afirmou que realizaria os procedimentos para reversão do referido saque e ressarcimento do valor das parcelas descontadas indevidamente dos seus contracheques (R$ 7.037,00). Assegurou que o contrato seria cancelado e que os descontos indevidos seriam interrompidos.
14. Ao final, em virtude dos questionamentos e afirmações do autor de que não pretendia contratar empréstimos, afirmou veementemente que o valor “liberado” se referia a descontos indevidos promovidos pelo banco.
15. Na fatura de julho de 2021 (ID 35594229, pág. 4) consta que após o atendimento, de fato, houve a reversão do valor do saque complementar indevidamente lançado, de modo que, com a devolução do crédito ao banco efetuado pelo autor, não restou saldo devedor ou credor relacionado ao saque.
16. Nada obstante, no mesmo dia que o contrato foi cancelado (29/06/2021), foi efetivada, sem consentimento do autor, nova contratação de saque complementar (R$ 7.037,00) que gerou desconto no contracheque, conforme lançado na fatura de agosto de 2021 (ID 35594229, págs. 3 e 4).
17. Não bastasse, no dia 06/07/2021, a despeito das comunicações sobre a ocorrência de fraudes e as reclamações registradas junto ao banco, o autor recebeu outra ligação em nome do réu, de pessoa que se identificou como Emily (gravação - ID 35594211[4]), com a intenção de aplicar outro golpe, utilizando-se do mesmo “modus operandi”[5].
18. Necessário ressaltar que as gravações (ID 35593956, 35593957, 35594209, 35594211 e 35594213) comprovam que o autor não solicitou, tampouco autorizou a contratação de saque complementar. Ao contrário, já que, durante 87 minutos de atendimento, além dos questionamentos sobre a origem do crédito, afirmou várias vezes, que não tinha a intenção de contratar qualquer empréstimo.
19. Por fim, no dia 02/08/2021, o autor, em mais uma tentativa frustrada de devolver o valor creditado e resolver o problema, fez ligação para o SAC (gravação - ID 35594213[6]), oportunidade em que a atendente informou que o prazo contratual previsto para a devolução era de 30 dias.
20. Assim, restou comprovado[7] que: (i) o réu descontou indevidamente de seus contracheques parcelas referentes ao empréstimo já quitado, no valor nominal total de R$ 7.037,00; (ii) para praticar as fraudes narradas na inicial, os prepostos do réu o induziram a acreditar que receberia o ressarcimento dos valores pagos indevidamente; (iii) mediante fraude, foram contratados, sem o seu consentimento, dois saques complementares; (iv) informou aos prepostos, por várias vezes, que não pretendia contratar empréstimo; (iv) com a fraude, o réu voltou a efetuar descontos nos seus contracheques; e, (v) o crédito de R$ 7.037,00 foi devolvido ao banco.
21. O réu sustenta a ausência de defeito na prestação de serviço e contratações regulares. Ocorre que, meras alegações desacompanhadas de documentos ou quaisquer elementos de prova aptos a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isentam da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão das fraudes praticadas por seus representantes (falha na prestação de serviço).
22. Logo, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
23. Por outro lado, as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).
24. A atuação em desacordo com as regras de proteção ao consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva, enseja a declaração de inexistência dos negócios jurídicos (art. 171, II[8], e art. 422[9] do CC, ambos do CC c/c art. 6o, III e IV[10], e art. 51, IV e XV, § 1o[11], ambos do CDC).
25. A fraude narrada (atuação ilícita dos prepostos do banco) configura falha na prestação de serviços e faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados (art. 14, caput, CDC).
26. Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelo banco e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
27. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados ao consumidor (art. 6o, VI do CDC).
28. As circunstâncias em que ocorreram os fatos dão azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, presentes todos os requisitos ao reconhecimento do direito à dobra, quais sejam: (i) a existência de dolo e má-fé por parte dos prepostos do réu; (ii) as cobranças indevidas, (iii) os pagamentos efetivados pelo consumidor e (iv) a ausência de erro justificável.
29. Logo, no caso, cabível o pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente no contracheque do autor, conforme pedido inicial.
30. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
31. Na espécie, o consumidor, além de tentar evitar a ocorrência das fraudes e impedir os prejuízos causados, não envidou esforços para resolver o problema administrativamente. O réu, por sua vez, mesmo ciente das fraudes, deixou de prestar a devida assistência. Pelo contrário, já que, por meio de seus prepostos, deliberadamente perpetrou, mais de uma vez, fraude contra o consumidor, situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor.
32. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
33. Importante considerar, ainda, a acentuada reprovabilidade da atuação comercial dos prepostos do réu que, valendo-se da boa-fé do autor, induziram-no a acreditar em falsas promessas para praticar fraudes contra o consumidor.
34. Dessarte, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais.
35. Pelos fundamentos expostos, a reforma da sentença para determinar que a restituição seja realizada na forma dobrada, bem como, para condenar o réu ao pagamento de danos morais, é medida que se impõe.
36. Por fim, a conduta narrada e comprovada pelo autor viola, em tese, o disposto no art. 66 do CDC, que criminaliza o “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”. Assim, determina-se a expedição ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com cópia do inteiro teor do processo, para que adote as providências que entender adequadas ao caso.
37. Recurso conhecido e parcialmente provido.
38. Sentença parcialmente reformada para condenar o réu:
(i) ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ); bem como,
(ii) na obrigação de restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente nos contracheques do autor, no período compreendido entre junho/2021 e janeiro de 2022 (valor nominal de R$ 2.299,32), além das parcelas descontadas no decorrer na presente ação, até o efetivo cumprimento da obrigação, acrescido de atualização monetária e juros de mora, ambos a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ e art. 397 do CC).
O valor de R$ 7.037,00, depositado na conta do autor está relacionado aos descontos indevidos promovidos pelo réu, nos anos de 2018 e 2019, e, por isso, não será deduzido/compensado do valor do ressarcimento.
Mantida a sentença quanto à (i) declaração de inexistência dos contratos de saques complementares e (ii) condenação do réu na obrigação de encerrar imediatamente os descontos no contracheque do autor.
39. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

[1] Duração: 17’
[2] Duração:15’21
[3] Duração:30’36
[4] Duração: 1’44
[5]Informando que o banco efetuou descontos indevidos nos contracheques e, por isso, realizaria o ressarcimento.
[6] Duração: 23’18
[7] Em especial: (i) o contrato celebrado entre as partes em 2017 (ID 35594228); (ii) as faturas (ID 35594229); (iii) as gravações dos atendimentos (ID 35593956, 35593957, 35594209, 35594211 e 35594213); (iv) os comprovantes das transferências realizadas pelo banco para a conta do autor, via TED, nos dias 19/05/2021 e 29/06/2021 (IDs 3559433 e 35594232); e (v) os contracheques do autor (junho a setembro/2021 - IDs 35593958, 35594210, 35594212 e 35594214).
[8] Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: (...) II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
[9] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
[10] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
[11] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...) XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; (...) § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.